Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e por NILSANDRO ARAÚJO CAIXETA em face da r. sentença constante do ID 11574493. Na origem, MAURICELIA VIEIRA DA SILVA DE SOUSA, NILSANDRO ARAÚJO CAIXETA e MÁRCIA CARVALHO DE ALMEIDA ajuizaram Ação de Conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL, alegando que ocupam o cargo de Agente de Vigilância Ambiental e que, por esta razão, precisam realizar visitas a locais de preservação ambiental. Os autores alegaram que, nada obstante façam jus à percepção de indenização de transporte, previsto no artigo 106 da Lei Complementar n. 840/11 e no Decreto n. 13.447/91, o DISTRITO FEDERAL não vem lhes pagando a aludida verba. Ao final, os autores pleitearam a condenação do réu ao pagamento da indenização de transporte, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais, de forma retroativa aos últimos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da demanda. O DISTRITO FEDERAL ofertou contestação (ID 11574467), arguindo a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da presente demanda. Asseverou, ainda, que o autor NILSANDRO ARAÚJO CAIXETA já recebe a referida indenização, desde janeiro de 2019, por força de ordem judicial. Quanto ao mérito, propriamente dito, o réu alegou que os autores não fizeram prova dos fatos constitutivos do direito vindicado. Subsidiariamente, aduziu que o valor da indenização estabelecida para a carreira dos autores é de R$ 111,70 (cento e onze reais e setenta centavos). O d. Magistrado sentenciante, extinguiu o feito, sem resolução do mérito em relação ao autor NILSANDRO ARAÚJO CAIXETA, ante a existência de coisa julgada. Quanto às demais autoras, julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu na obrigação de implementar o pagamento da indenização de transporte, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), na folha de pagamento das autoras, bem como ao pagamento dos valores vencidos, nos últimos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento desta demanda. Inconformado, o autor NILSANDRO ARAÚJO CAIXETA interpôs recurso de apelação (ID 11574494), pugnando inicialmente pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, pleiteou a cassação da r. sentença, alegando que não tem qualquer vínculo com o sindicato que propôs a Ação n.o 0707780- 31.2017.8.07.0018, e que sequer foi beneficiado pela sentença exarada na referida demanda. Ao final, o autor/apelante postulou a cassação da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requereu a redução dos honorários de sucumbência fixados na r. sentença. Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso de apelação (ID 11574496), reiterando os argumentos vertidos em contestação, a respeito da inexistência do direito à verba remuneratória vindicada pelos autores. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do CPC/2015, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Ocorre que a presunção da hipossuficiência, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício. De fato, muito embora a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas de um processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, seja suficiente para a concessão do benefício, no caso em exame, os documentos apresentados pelo autor/apelante demonstram que o recolhimento das custas processuais não representa um encargo financeiro insuportável, a ponto de comprometer seu sustento e de sua família. Com efeito, os comprovantes de rendimentos acostados aos autos sob o ID 11574454, demonstram que o autor/apelante aufere renda líquida superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ressalto que as despesas alegadas pelo autor/apelante não se mostram suficientes para lhe assegurar o direito à gratuidade de justiça. Ademais, o autor/apelante dispensou o benefício da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, ao promover o recolhimento das custas iniciais (ID n. 11574461). Ao requerer a gratuidade de justiça em sede recursal, caberia à parte autora/apelante comprovar que houve uma mudança da sua situação financeira desde o momento em que recolheu as custas iniciais, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, havendo nos autos elementos de prova aptos a infirmar a declaração de pobreza firmada pelo autor/apelante, tem-se por inviabilizada a concessão da assistência judiciária gratuita. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determino a intimação do autor/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, ante a deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora